Tribunal: TJSP
Processo: 0004960-47.2015.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004960-47.2015.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante IVAN
FERREIRA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e DECLARARAM A
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL no decisum, para que conste que a pena
privativa de liberdade imposta ao apelante, foi substituída por uma pena
restritiva de direitos, por força do art. 44 e seguintes do Código Penal, qual seja,
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo da condenação, por 8 (oito)
horas semanais em entidade a ser indicada pelo juízo da execução. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-47.2015.8.26.0495 -Voto no 44.040
2
VOTO RELATOR No 44.040
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004960-47.2015.8.26.0495
APELANTE: IVAN FERREIRA LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: REGISTRO 1a VARA CRIMINAL
IVAN FERREIRAR LEITE APELA da
sentença de fls. 297/301, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Raphael
Ernane Neves, que o condenou, pela prática do crime previsto no artigo 40,
caput, c.c. art.40-A, e §1o da lei 9.605/98 às penas de 01 ano de reclusão
em regime inicial aberto. Substituída a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo da condenação, por 08 horas semanais em
entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, além da prestação
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo destinado à entidade indicada
pelo Juízo da Execução.
Inconformado, pugna o apelante pela
reforma do decisum, visando o restabelecimento da suspensão condicional
do processo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de penas alternativas
diversas da prestação de serviços à comunidade. (fls. 322/329).
Regularmente processado o recurso,
nas contrarrazões às fls. 335/339, o Ministério Público requer o não
provimento do recurso interposto.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer de fls. 369/375, opina pelo desprovimento do apelo e pugna
pelo reconhecimento, em Segundo Grau, do erro material contido na parte
dispositiva da r. sentença, pelos fundamentos esposados.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-47.2015.8.26.0495 -Voto no 44.040
3
Consta da denúncia que, em data
próxima ao dia 26/07/2015, na Estrada Areadinho, km 05, bairro Areadinho,
na Cidade de Sete Barras, Comarca de Registo, IVAN FERREIRA LEITE,
qualificado nos autos, causou dano direito a Unidade de Conservação.
Segundo
apurou-se,
o
apelante
desmatou uma área de 3,2 ha de vegetação nativa secundária em estágio
inicial de regeneração em local inserido na área de proteção ambiental da
Serra do Mar, área considerada Unidade de Conservação, sem autorização
de órgão competente, conforme apurados às fls.03/10 e 27/28.
A
materialidade
ficou
demonstrada
através
Anoto, de proêmio, que não houve
impugnação quanto à autoria e materialidade do delito, as quais restaram
cabalmente comprovadas conforme portaria (fls.01/02), boletim de
ocorrência (fls. 05/13), laudo pericial (fls. 30/31), pela confissão do apelante
e prova oral colhida.
Passo,
então,
à
análise
dos
inconformismos.
Não assiste razão à combativa Defesa.
Como se pode observar dos autos, foi
expedida carta precatória para a Comarca de Registro, a fim de ser o
apelante intimado para dar início à ao cumprimento de suas obrigações,
quando da suspensão condicional do processo, onde foi intimado, conforme
se observa da certidão do Sr. Oficial de Justiça. (fls. 204).
Após, o apelante não foi mais localizado,
sendo certo que até mesmo o Sr.Oficial de Justiça, que retornou várias
vezes ao endereço, entendeu que o apelante se ocultava, com o fito de não
ser intimado e por essa razão, acertadamente o benefício foi revogado pelo
Juízo sentenciante (fls. 231/232).
Ora, se até mesmo a Defesa informa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004960-47.2015.8.26.0495 -Voto no 44.040
4
que empreendeu esforços para auxiliar na localização do apelante, e diga-
se de passagem, não o conseguiu, claro está o desinteresse em cumprir as
obrigações que pelo próprio apelante foi assumida.
Ademais, com a prolação da sentença,
não há como ser restabelecida a suspensão condicional do processo, pois
o benefício em questão é proposto em momento processual específico,
ressalvadas as exceções que certamente não se aplicam ao caso em tela
Assim,
a
discussão
acerca
da
suspensão condicional, está preclusa.
Por fim, com relação às alegadas
dificuldades no cumprimento da pena aplicada (prestação de serviços), em
razão da Pandemia (COVID 19), entendo que o Juízo da Execução poderá
fazer os devidos ajustes, ponderando sobre o melhor local a serem
prestados os serviços à comunidade, onde certamente se observarão os
protocolos necessários para proteção da saúde não só do apelante, mas de
todos envolvidos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO e DECLARO A EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL no decisum, para que conste que a pena privativa de liberdade
imposta ao apelante, foi substituída por uma pena restritiva de direitos, por
força do art. 44 e seguintes do Código Penal, qual seja, prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo da condenação, por 8 (oito) horas
semanais em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.
WALTER DA SILVA
Relator